Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo: 0726035-83.2020.8.07.000 DESPACHO Tendo em vista o arguido em preliminar de contrarrazões (id. 35292109), manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator